Tribunal: TJDFT
Processo: 0722228-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. EVICÇÃO. PERDA JUDICIAL. VEÍCULO. ANTERIORIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ANTECEDENTE AO CONTRATO CELEBRADO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE.
1. O requisito da anterioridade para fins de evicção se refere à circunstância prévia à celebração do negócio jurídico, ainda que a perda judicial seja decretada posteriormente.
2. Nos termos do artigo 447 do Código Civil, o ônus decorrente da evicção é de responsabilidade do alienante.
3. Recurso não provido.